Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-24.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Litispendência parcial. Gratuidade de justiça. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por litispendência e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a nulidade da sentença por suposta afronta ao dever de fundamentação; (iii) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; e (iv) definir a existência de litispendência em relação ao pedido de indenização por benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. Ausente violação ao princípio de vedação à decisão surpresa porque a questão da litispendência foi apresentada pela própria Defensoria Pública, no patrocínio do apelante e este exerceu seu direito de manifestação em grau recursal.
4. Não configurado o cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, pois o processo foi extinto sem resolução de mérito antes da fase instrutória.
5. A sentença apresentou fundamentação suficiente ao examinar os documentos e motivar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, de forma que não se sustenta a alegação de violação ao princípio da fundamentação.
6. A gratuidade de justiça deve ser concedida, pois, no caso, o valor da causa não implica acréscimo patrimonial imediato e os extratos apresentados corroboram a hipossuficiência, confirmada pela assistência da Defensoria Pública.
7. O pedido de indenização referente à construção de 640m2 configura litispendência parcial, pois já foi objeto de discussão em ação anterior, inclusive com recurso especial pendente. O direito de retenção, todavia, encontra-se precluso, conforme entendimento fixado pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Configura-se litispendência parcial quando parte da demanda reproduz parte do objeto já discutido em processo anterior em trâmite.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23.10.2020; STJ, Súmula 481; STJ, REsp n. 1.782.335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.05.2020.